Tribunal: STF
Processo: ARE 1451656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES, DANOS MATERIAIS E MORAIS – VOÇOROCA – FORÇA MAIOR AFASTADA - COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM REDUZIDO - VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    A perícia realizada nos autos demonstra a responsabilidade da requerida/recorrente pelos danos ambientais constatados, uma vez observadas as falhas nas práticas conservacionistas de proteção do solo, concluindo-se que chuvas que não foram, isoladamente, a causa do evento danoso.



    Com relação a discordância do modo como efetuado o cálculo da indenização pelo Sr. Perito, bem como do valor apresentado, tenho que já devidamente retificados os cálculos após a impugnação da requerida/recorrente, de modo que as alegações de que estão fora das normas da ABNT não devem prevalecer, pois está pautada apenas na análise técnica constante do laudo do assistente técnico por ela contratado, que indica vertentes que vêm a seu interesse.



    No que tange aos danos morais, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, a quantificação da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor, tenho que indenização deve ser reduzida de R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que se revela valor justo, razoável, adequado e que atende a função pedagógica da condenação.



    Em atenção ao disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil e assim, ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, considero justa e razoável a condenação à título de honorários fixada na sentença invectivada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 93, inciso IX; e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente